Tribunal: STF
Processo: RC 1154
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
NO PROCESSO POR CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, NÃO PODE O
CONSELHO DE JUSTIÇA DAR AOS FATOS NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA, SE ESTA
NÃO HOUVER SIDO PREVIAMENTE FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR
ESCRITO E EM OPORTUNIDADE QUE NÃO SURPREENDA A DEFESA. A REGRA DA
LETRA A, DO ART. 72 DO DECRETO-LEI N. 898/69, NÃO PODE SER
DESATENDIDA A PRETEXTO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA LETRA B DO MESMO
DISPOSITIVO LEGAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA QUE
OPEROU, INDEVIDAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. RECURSO PROVIDO,
COM EXTENSAO DA DECISÃO AO CONDENADO QUE NÃO RECORREU.